Tribunal: TCU
Processo: 008.102/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Revisão de ofício de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em que, nesta fase processual, é apreciado revisão de ofício do ato de aposentadoria de Arlene Tavares Goncalves, ex-servidora do Tribunal Regional Federal da 3a Região; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. revisar de ofício o Acórdão 2004/2023-TCU-Segunda Câmara , de modo a considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Arlene Tavares Goncalves, concedendo-lhe, excepcionalmente, o correspondente registro, nos termos do inciso II do art. 7o da Resolução TCU 353/2023; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no inciso I do art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e encaminhe ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela interessada; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que, a despeito da parcela de VPNI ter sido considerada ilegal, a vantagem poderá subsistir por ter sido calculada conforme à decisão judicial transitada em julgado, apta, portanto, a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução TCU 353/2023; 9.5. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.